Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. MULTA DESCABIDA.
I. À falta de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podem ser acolhidos embargos declaratórios com perfil modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Sem que se identifique intuito protelatório não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso desprovido.